Tribunal: STF
Processo: ARE 1514825
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Servidora Pública. Piso Salarial Nacional do Magistério. Lei Federal nº 11.739/2008. Bônus Cultura. Readequação de Jornada de Trabalho. incabível a interposição de Recurso extraordinário com base nas alíneas c e d do artigo 102, III, da Constituição Federal. Súmulas 279 e 280/STF. Recurso que não Ataca os Fundamentos da Decisão Agravada. Inadmissibilidade. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A parte recorrente não atacou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.